Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745482-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: J.L DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELI RECORRIDO: WS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL. INCLUSÃO SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE INSTAURAÇÃO INCIDENTE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Inteligência do Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil. 3. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.052 do Código Civil, sustentando ser devida a intimação dos sócios da empresa recorrida para comprovar a integralização do capital social, ao argumento de que se trata de requisito essencial para a validade da sociedade de responsabilidade limitada, e, em sua ausência, acarretará a responsabilização dos sócios. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.052 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Com efeito, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil). Assim, a inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 57319242 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024